Tribunal: CARF
Processo: 10909.721191/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721191/2016-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.927 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
WACKY IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Data do fato gerador: 24/02/2016, 23/03/2016
Direitos Antidumping. Natureza. Decreto no 70.235/72.
Aos processos administrativos correspondentes a direitos antidumping não se
aplica a regra do art. 63 da Lei no 9.430/96, mas incide o rito do Decreto no
70.235/72, daí que a impugnação e o recurso voluntário suspendem a
exigibilidade dos créditos relativos a tais direitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado)
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 135 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 07-39.206 - 1a Turma da DRJ/FNS de 09/02/17 (fls. 124 e ss), que considerou
improcedente a Impugnação (fls. 46 e ss) interposta contra Auto de Infração (fls. 2 e ss), que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721191/2016-42
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721191/2016-42

constituiu crédito tributário, a título de direito antidumping acompanhada de multa de ofício
proporcional (75%).
I - Do Lançamento e da Impugnação
O relatório da decisão de primeiro grau (fls. 23 e seguintes) resume bem o
contencioso até então, aqui se o transcreve seu essencial:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito no
valor de R$346.583,26 referente a direitos anti-dumping, multa proporcional e juros de
mora.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração que a
interessada promoveu importações de canecas de cerâmica de porcelana, classificadas
nos códigos NCM 6911.10.90 e NCM 6912.00.00, originárias da China, através das DI
no 16/0282174-9 (registrada em 24/02/2016) e no 16/0448712-9 (registrada em
23/03/2016). Sobre essas mercadorias, conforme previsto na Resolução Camex no
03/2014, há a fixação de cobrança de direitos antidumping, salvo se o
fabricante/produtor da China tenha firmado Termo de Compromisso de preços mínimos
para exportação dos produtos das citadas NCMs. O fabricante/produtor HUAN YU
CERAMIC INDUSTRIAL CO LTD estava incluído na relação das empresas signatárias
do citado Termo de Compromisso de preços na Resolução Camex no 03/2014, porém foi
excluído pela Resolução Camex no 105/2015 (04/11/2015). Em função disso a
fiscalização entendeu que as mercadorias estavam sujeitas ao recolhimento dos direitos
antidumping no valor de U$ 5,14/kg.
No momento do registro das Declarações de Importação, listadas às folhas 14 a 25, a
interessada não recolheu os aludidos direitos antidumping por força da antecipação de
tutela na Ação Ordinária no 5001503-91.2016.4.04.7200/SC, concedida pela Justiça
Federal em 18/02/2016, que assegurou o desembaraço aduaneiro, conforme excerto
abaixo:
(...)
Dessa forma foi lavrado o auto de infração de folhas 02 a 13 para constituição do
crédito relativo aos direitos antidumping.
Intimada, a interessada apresentou impugnação de folhas 46 a 56, alegando em síntese
que:
- não será abordada a matéria alusiva aos direitos antidumping, face a renúncia da esfera
administrativa.
- incabível o lançamento da multa de ofício a teor do art. 7o, §5o da Lei no 9019/95 e do
art. 63 da Lei 9.430/96 uma vez que a Ação Ordinária no 5001503-
91.2016.4.04.7200/SC suspendeu a exigibilidade do direito antidumping previsto na
Resolução Camex no 03/2014.
- quando o auto de infração foi lavrado, estava amparada pelo art. 151, V do CTN, razão
pela qual o crédito só poderia ter sido lançado com a exigibilidade suspensa.
Requer seja julgada procedente sua impugnação para o fim de que seja excluída a multa
de ofício e para que o crédito do presente processo tenha sua exigibilidade suspensa por
força do art. 151, V do CTN, enquanto estiver vigente a decisão judicial em favor do
impugnante.
É o relatório.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721191/2016-42

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Impugnação, argumentando, em
resumo, que:
(...)
Inicialmente cumpre esclarecer que o próprio impugnante informa que não será
abordada em sua impugnação a matéria alusiva aos direitos antidumping, face a
renúncia da esfera administrativa. Portanto, com base no que dispõe o art. 17 do Decreto
no 70.235/1972, de se considerar matéria não impugnada, não havendo litígio
administrativo estabelecido sobre a matéria.
Portanto, o presente litígio está restrito ao crédito decorrente da aplicação da multa de
ofício e à questão do lançamento sem a suspensão da exigibilidade do direito
antidumping.
A multa de ofício questionada não pode ser afastada pois decorre do não recolhimento
dos direitos antidumping, conforme prescrito pela Lei no 9.019, de 30 de março de 1995,
que “Dispõe sobre a aplicação dos direitos previstos no Acordo Antidumping e no
Acordo de Subsídios e Direitos Compensatórios, e dá outras providências”:
(...)
Infere-se dos dispositivos legais supratranscritos que a competência para a exigência de
direitos antidumping é da Receita Federal do Brasil, sendo que a falta de recolhimento
na data prevista acarretará, sobre o valor recolhido, a incidência de multa de ofício. Da
mesma forma, estabelece a lei que a exigência será formalizada por meio de auto de
infração e no prazo de 5 (cinco) anos contados da data de registro da Declaração de
Importação.
Portanto, são improcedentes as alegações da interessada, pois os procedimentos
cumprem estritamente as determinações legais, não havendo exceção aos casos em que
houve suspensão da exigibilidade do direito antidumping.
Ademais, no presente caso não se poderia aplicar o previsto no artigo 63 da Lei no
9.430/96. Neste artigo, o lançamento de ofício, destinado à prevenção da decadência,
abrange a constituição de crédito tributário cuja exigibilidade houver sido suspensa em
face da existência de liminar concedida em mandado de segurança ou outra medida
judicial acautelatória. No presente caso, temos o direito antidumping, que não tem
natureza tributária, conforme artigo 1o, §único da Lei no 9019/95.
(...)

III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a Recorrente recuperou parte substancial de sua
argumentação contida na Impugnação. Em síntese, os pontos suscitados são os seguintes:
(...)
Em resumo, diante da ação judicial que exime a recorrente do pagamento do direito
antidumping objeto do presente Auto de Infração (e que mantém suspensa sua
exigibilidade), e considerando o princípio da unicidade de jurisdição que implica na
prevalência da decisão judicial sobre a administrativa, a ora recorrente não abordou e
nem abordará a matéria alusiva aos direitos antidumping, face a renúncia da esfera
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721191/2016-42

administrativa. Na verdade, o objeto do presente recurso se circunscreve aos aspectos
que não foram objeto da ação judicial e que, portanto, devem ser conhecidos
administrativamente:
MULTA
PROPORCIONAL
e
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
III - DESCABIMENTO DO LANÇAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
Antes mesmo do registro das Dls já vigorava em favor da recorrente ordem judicial que
reconhecia o descabimento da cobrança do direito antidumping objurgado. Portanto,
considerando que a empresa WACKY estava abrigada pela decisão judicial que
reconhecia a ilegalidade da cobrança e a autorizava a não recolher o direito
antidumping, então significa dizer que desde o início dos despachos de importação a
recorrente estava desobrigada do seu pagamento, motivo pelo qual não há fundamento
legal para a constituição da MULTA PROPORCIONAL, esta que justamente tem como
pressuposto a imotivada falta de pagamento.
(...)
Ora, há de se ressaltar que as regras sobre as penalidades dos direitos antidumping
previstas na Lei 9.019/95 são as mesmas do crédito tributário, também de competência
da Receita Federal do Brasil. Logo, as disposições do art. 63 da Lei 9.430/96 aplicam-se
ao lançamento de ofício previsto no art. 7o §5o da Lei 9019/95.
(...)
IV - DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
Com fulcro no art. 151, V do CTN, a ora recorrente requereu em sua Impugnação Fiscal
a suspensão da exigibilidade do crédito aqui lançado, em cumprimento à ordem judicial
em favor da empresa vigente desde 18/fevereiro/2016 que, ao julgar indevida a
cobrança do direito antidumping e autorizar a recorrente a não efetuar o seu pagamento,
IMPEDE que a Receita Federal pratique qualquer ato tendente à cobrança do referido
crédito.
A DRJ, por sua vez, indeferiu o pedido, sem que o voto condutor do acórdão aponte o
motivo específico do indeferimento nesse ponto.
(...)
A Recorrente, ao final, requer:
seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário para o fim de: (i) desconstituir a
multa de ofício lançada e, (ii) para que sejam tomadas as medidas administrativas
cabíveis para que o crédito lançado no presente Processo Administrativo Fiscal tenha
sua exigibilidade suspensa enquanto estiver vigente a decisão judicial em favor da
Impugnante proferida no processo 5001503-91.2016.4.04.7200 e, ademais, para que
quando transitada em julgado a mencionada ação judicial em favor da ora recorrente,
seja imediata e integralmente anulado o crédito constituído por meio do presente Auto
de Infração.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721191/2016-42

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
A questão propriamente dita do dumping fora judicializada, de modo que restou
para discussão no âmbito administrativo apenas a controvérsia quanto a multa de oficio e o
problema da suspensão da exigibilidade do crédito constituído, conforme a própria recorrente o
admite:
Em resumo, diante da ação judicial que exime a recorrente do pagamento do direito
antidumping objeto do presente Auto de Infração (e que mantém suspensa sua
exigibilidade), e considerando o princípio da unicidade de jurisdição que implica na
prevalência da decisão judicial sobre a administrativa, a ora recorrente não abordou e
nem abordará a matéria alusiva aos direitos antidumping, face a renúncia da esfera
administrativa. Na verdade, o objeto do presente recurso se circunscreve aos
aspectos que não foram objeto da ação judicial e que, portanto, devem ser
conhecidos administrativamente: MULTA PROPORCIONAL e SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE (gn).

I – Multa de Ofício (75%)
A multa aplicada fundamentou-se, conforme auto de infração (fls. 2 e ss), no Art.
7o, § 3o, inciso II da Lei no 9.019/95, com a redação dada pelo art. 79 da Lei n° 10.833/03.
Art. 7o O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos antidumping
e dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios, será condição para a
introdução no comércio do País de produtos objeto de dumping ou subsídio.
§ 1o Será competente para a cobrança dos direitos antidumping e compensatórios,
provisórios ou definitivos, quando se tratar de valor em dinheiro, bem como, se for o
caso, para sua restituição, a SRF do Ministério da Fazenda.
§ 2o Os direitos antidumping e os direitos compensatórios são devidos na data do
registro da declaração de importação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
§ 3o A falta de recolhimento de direitos antidumping ou de direitos
compensatórios na data prevista no § 2o acarretará, sobre o valor não recolhido:
(Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
I - no caso de pagamento espontâneo, após o desembaraço aduaneiro:(Incluído pela Lei
no 10.833, de 29.12.2003)
a) a incidência de multa de mora, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos
por cento), por dia de atraso, a partir do 1o(primeiro) dia subseqüente ao do registro da
declaração de importação até o dia em que ocorrer o seu pagamento, limitada a 20%
(vinte por cento); e(Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
b) a incidência de juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir
do 1o(primeiro) dia do mês subsequente ao do registro da declaração de importação até
o último dia do mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) no mês do
pagamento; e(Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721191/2016-42

II - no caso de exigência de ofício, de multa de 75% (setenta e cinco por cento) e dos
juros de mora previstos na alínea b do inciso I deste parágrafo.(Incluído pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
§ 4oA multa de que trata o inciso II do § 3o será exigida isoladamente quando os direitos
antidumping ou os direitos compensatórios houverem sido pagos após o registro da
declaração de importação, mas sem os acréscimos moratórios.(Incluído pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
§ 5o A exigência de ofício de direitos antidumping ou de direitos compensatórios e
decorrentes acréscimos moratórios e penalidades será formalizada em auto de infração
lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal, observado o disposto no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e o prazo de 5 (cinco) anos contados da data de registro
da declaração de importação.(Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003).
A Recorrente alega contra a aplicação da multa que (1) “estava abrigada pela
decisão judicial que reconhecia a ilegalidade da cobrança e a autorizava a não recolher o
direito antidumping, então significa dizer que desde o início dos despachos de importação a
recorrente estava desobrigada do seu pagamento, motivo pelo qual não há fundamento legal
para a constituição da MULTA PROPORCIONAL”. E ainda que (2) “as regras sobre as
penalidades dos direitos antidumping previstas na Lei 9.019/95 são as mesmas do crédito
tributário, também de competência da Receita Federal do Brasil. Logo, as disposições do art. 63
da Lei 9.430/96 aplicam-se ao lançamento de ofício previsto no art. 7o § 5o da Lei 9019/95”.
A disciplina do art. 63 da Lei no 9.430/96 aplica-se a casos de tributo de
competência da União, não sendo este o caso dos autos, pois direito antidumping não é tributo:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa
na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966,não
caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)
As mesmas alegações foram apreciadas no julgamento de 1o grau e
fundamentadamente não acolhidas, conforme se vê na citação abaixo:
A multa de ofício questionada não pode ser afastada pois decorre do não recolhimento
dos direitos antidumping, conforme prescrito pela Lei no 9.019, de 30 de março de 1995,
que “Dispõe sobre a aplicação dos direitos previstos no Acordo Antidumping e no
Acordo de Subsídios e Direitos Compensatórios, e dá outras providências”:
(...)
Portanto, são improcedentes as alegações da interessada, pois os procedimentos
cumprem estritamente as determinações legais, não havendo exceção aos casos em que
houve suspensão da exigibilidade do direito antidumping.
Ademais, no presente caso não se poderia aplicar o previsto no artigo 63 da Lei no
9.430/96. Neste artigo, o lançamento de ofício, destinado à prevenção da
decadência, abrange a constituição de crédito tributário cuja exigibilidade houver
sido suspensa em face da existência de liminar concedida em mandado de segurança ou
outra medida judicial acautelatória. No presente caso, temos o direito antidumping,
que não tem natureza tributária, conforme artigo 1o, § único da Lei no 9019/95.
Assim, mantém-se a multa aplicada, com o mesmo fundamento adotado,
destacando-se ainda o artigo 1o, parágrafo único, da Lei no 9019/95:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721191/2016-42

Lei no 9019/95
Artigo 1o (...)
Parágrafo único. Os direitos antidumping e os direitos compensatórios serão
cobrados independentemente de quaisquer obrigações de natureza tributária
relativas à importação dos produtos afetados.
A interpretação, a contrario sensu, do dispositivo indica ser de natureza “não
tributária” (ou seja, não é relativo a tributo de competência da União) os direitos antidumping,
afastando-se, portanto, a aplicação do art. 63 da Lei no 9.430/96 ao caso.
Aliás, a disciplina do direitos antidumping segue regras próprias, por exemplo, o
fundamento da multa de ofício não está no art. 44 da Lei no 9.430/96, mas lastreia-se na própria
Lei no 9.019/95, onde dispositivo análogo ao art. 63 da Lei no 9.430/96 inexiste.

II – Suspensão da Exigibilidade
Quanto à exigibilidade do crédito constituído, a Recorrente alega “enquanto
perdurar a r. decisão judicial proferida na ação no 5001503-91.2016.4.04.7200, a qual
certamente será confirmada nas instâncias superiores, devem ser tomadas as medidas
administrativas cabíveis para que o crédito lançado no presente Processo Administrativo Fiscal
tenha sua exigibilidade suspensa por força do art. 151, V do CTN, sob pena, inclusive, de se
caracterizar descumprimento de ordem judicial”. . Alega, portanto, ter obtido na esfera judicial
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada.
Assiste razão à Recorrente, pois, no próprio relatório da decisão a quo é admitida
a concessão da tutela, verbis:
No momento do registro das Declarações de Importação, listadas às folhas 14 a 25, a
interessada não recolheu os aludidos direitos antidumping por força da antecipação de
tutela na Ação Ordinária no 5001503-91.2016.4.04.7200/SC, concedida pela Justiça
Federal em 18/02/2016, que assegurou o desembaraço aduaneiro, conforme excerto
abaixo:
(...)

(...)

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721191/2016-42

Por outro lado, a teor do que dispõe o inciso III do art. 151 da Lei no 5.172 (CTN),
o crédito tributário constituído, não pode ser exigido, enquanto não resultar definitiva a decisão
administrativa:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
(...)
De fato, por força do § 5o do art. 7o da “Lei Antidumping” (Lei no 9019/95), o
processo de exigência de direitos antidumping segue o rito do Decreto no 70.235/72, verbis:
Lei no 9019/95
Art. 7o (...)
§ 5o A exigência de ofício de direitos antidumping ou de direitos compensatórios e
decorrentes acréscimos moratórios e penalidades será formalizada em auto de infração
lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal, observado o disposto no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e o prazo de 5 (cinco) anos contados da data de registro
da declaração de importação.(Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Depreende-se, então, que tanto a impugnação quanto o recurso voluntário
suspendem a exigibilidade do crédito, conforme se atesta expressamente no art. 33 do Decreto no
70.235/72, verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Portanto, a exigibilidade do crédito constituído encontra-se suspensa por duas
causas distintas, a primeira porque o lançamento da multa fora impugnado e, embora mantido na
primeira instância administrativa, ainda está em fase de apreciação do recurso voluntário; e a
segunda porque, na esfera judicial, houve a concessão de tutela. Tais limitações devem ser
observadas pela Unidade Preparadora.
Do exposto, VOTO por conhecer do Recurso, negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721191/2016-42

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital